Tribunal: STF
Processo: HC 271871
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESACATO A SUPERIOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.  INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.5.2026, por Helion Caldas Moura Filho e outra, advogados, em benefício de Rodrigo Bezerra Cavalcanti de Lucena, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que, em 29.5.2024, deu provimento à Apelação Criminal n. 7000030-83.2024.7.00.0000, interposta pelo Ministério Público Militar, Relator o Ministro Carlos Vuyk de Aquino.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente absolvido, em 15.2.2023, pelo Conselho Especial de Justiça para a Marinha da Quarta Auditoria da Primeira Circunscrição Judiciária Militar (Ação Penal n. 7001412-57.2019.7.01.0001), da prática dos delitos previstos no parágrafo único do art. 160 (desrespeito a comandante, oficial general ou oficial de serviço), no art. 163 (recusa de obediência, duas vezes) e no  parágrafo único do art. 298 (desacato a superior, agravado) do Código Penal Militar. O órgão julgador também declarou a extinção da punibilidade do paciente, pela prescrição da pretensão punitiva, quanto ao crime de desobediência, descrito no art. 301 do mesmo diploma legal. Narrou-se na denúncia:

“(...) Segundo o que consta nos autos do presente inquérito policial militar, no dia 28 de junho de 2018, por volta das 9 horas da manhã, o Capitão-de-Fragata Elígio Guimarães de Moura, Imediato do Grupamento de Mergulhadores de Combate (GRUMEC), encontrava-se no interior de sua sala, em reunião com o Capitão Tenente Rodrigo Bezerra Cavalcanti de Lucena, doravante denunciado, tratando sobre o cumprimento de uma ordem emanada pelo Comandante do GRUMEC, o Capitão-de-Fragata Michael Vinicius Aguiar, de instalar dois aparelhos de ar-condicionado split, que se encontravam adquiridos há mais de dois meses e ainda não haviam sido instalados, embora o denunciado tivesse autorização para adquirir o material e as ferramentas necessárias à instalação.
Em razão da omissão do denunciado em providenciar a instalação dos dois aparelhos de ar-condicionado, o Imediato retransmitiu a ordem do Comandante do GRUMEC, de que o denunciado somente baixaria à terra após a conclusão da instalação. 
O denunciado, ao receber a ordem de superior hierárquico, de forma dolosa, livre e consciente, afirmou que não cumpriria a ordem, uma vez que tratava-se de ordem ‘arbitrária e criminosa’, pois não possuía o ferramental necessário para a conclusão do serviço e que os orçamentos somente teriam chegado 2 (dois) dias antes. Tal conduta caracterizou o crime de recursa de obediência, previsto no artigo 163 do Código Penal Militar. 
Diante da resposta, o Capitão-de-Fragata Elígio Guimarães de Moura observou o Capitão-de-Fragata Michael Vinicius Aguiar, passando próximo ao local, de forma que solicitou a presença do Comandante do GRUMEC, comunicando-lhe o ocorrido. 
Ao tomar conhecimento dos fatos pelo Imediato, o Capitão-de-Fragata Michael Vinicius Aguiar questionou ao denunciado o motivo pelo qual sua ordem não havia sido cumprida, tendo o oficial respondido que não cumpriria a ordem por considerá-la ‘arbitrária e criminosa’, na medida em que não possuía as ferramentas que seriam necessárias para o cumprimento da tarefa. 
Tendo em vista a insistência do denunciado em afirmar
não possuir meios para realizar a instalação dos aparelhos de
ar-condicionado, o Capitão-de-Fragata Michael Vinicius Aguiar determinou que o oficial apresentasse as novas demandas necessárias à conclusão do serviço e, caso fosse inviável a aquisição, que solicitasse o referido material, por empréstimo, à Base Almirante Costa e Silva.
Diante da determinação do Comandante do GRUMEC, o denunciado afirmou que já tinha recebido um orçamento com as novas demandas que teria sido elaborado pelo 1º Sargento Gregory Britto de Sant'Anna, utilizando essas necessidades para justificar a impossibilidade de cumprir a ordem recebida. 
Nesse momento, o denunciado, de forma dolosa, livre, consciente e na presença do Imediato, começou a falar de maneira desrespeitosa, ríspida e em tom de voz mais alto do que seu Comandante,
reiterando que a ordem recebida era criminosa e arbitrária, tendo o Capitão-de-Fragata Michael Vinicius Aguiar esclarecido que o oficial tinha o direito de representar contra o Comandante do GRUMEC. Tal conduta caracterizou o crime de desrespeito a superior, previsto no artigo 160 do Código Penal Militar. 
Ato contínuo, o Comandante do GRUMEC esclareceu que a licença do denunciado estaria condicionada ao cumprimento da ordem recebida de instalar os dois equipamentos de ar-condicionado. 
Nesse momento, o denunciado, de forma dolosa, livre e consciente, mais uma vez recusou-se a cumprir a ordem de seu Comandante dizendo ‘que não faria porra nenhuma’, caracterizando mais uma conduta típica de recursa de obediência, prevista no artigo 163 do Código Penal Militar. 
Em seguida, também de forma dolosa, livre e consciente,
dirigiu-se ao Capitão-de-Fragata Michael Vinicius Aguiar com vontade de desacatá-lo, deprimindo a autoridade de seu Comandante, mandando-lhe: ‘tomar no cu e se foder’, caracterizando o crime de desacato a superior, crime previsto no artigo 298 do Código Penal Militar.
Diante da manifesta violação à hierarquia e disciplina militar, o Capitão-de-Fragata Michael Vinicius Aguiar deu voz de prisão em flagrante delito contra o denunciado. 
O denunciado, de forma dolosa, livre, consciente e com vontade de não acatar a voz de prisão recebida, dirigiu-se à saída da Sala do Imediato, onde o Comandante do GRUMEC se encontrava e, estendendo o braço, disse: ‘sai da minha frente’. 
Frente à possível ameaça ao Comandante do GRUMEC, seu Imediato, o Capitão-de-Fragata Elígio Guimarães de Moura, segurou o braço estendido do denunciado com sua mão direita e com o braço esquerdo, segurou-o por trás, com a finalidade de impedir provável agressão, tendo o denunciado se debatido na tentativa de desvencilhar da contenção. 
Diante de tal quadro, o Capitão-de-Fragata Michael Vinicius Aguiar determinou que o imediato soltasse o denunciado, tendo este, de forma dolosa, livre e consciente desobedecido a ordem legal de prisão que recebera de seu Comandante, evadindo-se da organização militar sem autorização, caracterizando o crime de desobediência, previsto no artigo 301 do Código Penal Militar. 
Assim agindo, o Capitão-Tenente Rodrigo Bezerra Cavalcanti de Lucena cometeu os crimes de desrespeito a superior; recursa de obediência (duas vezes); desobediência e desacato a superior, crimes previstos nos artigos 160, 163, 298 e 301 do Código Penal Militar” (fls. 1-2, e-doc. 4).

3. Em 29.5.2024, o Superior Tribunal Militar deu provimento à Apelação n. 7000030-83.2024.7.00.0000, interposta pelo Ministério Público Militar, para declarar, de ofício, extinta a punibilidade do paciente quanto aos crimes previstos no art. 163 (recusa de obediência) e parágrafo único do art. 160 (desrespeito a comandante, oficial general ou oficial de serviço) do Código Penal Militar, pela prescrição da pretensão punitiva, e para condenar o paciente à pena de dois anos e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, sem o benefício do sursis, pela prática do delito descrito no parágrafo único do art. 298 do mesmo diploma legal (desacato a superior, agravado), Relator o Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Esta a ementa do acórdão:
“APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESRESPEITO A SUPERIOR. ARTIGO 160, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESACATO. ARTIGO 298, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO SUSCITADA DE OFÍCIO. ARTS. 160 E 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO. CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA, DESRESPEITO A SUPERIOR E DE DESACATO. MAIORIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA EM CONCRETO. ART. 163 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 160, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO. DECLARAÇÃO. UNANIMIDADE” (fl. 249, e-doc. 2).

4. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado, em 11.9.2024.   

5. O acórdão pelo qual provido o apelo ministerial é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam, inicialmente, que “o paciente, embora atualmente em liberdade por força do direito de recorrer concedido no próprio acórdão condenatório, encontra-se em iminente risco de restrição ao seu jus libertatis, pois já ocorreu o trânsito em julgado da condenação, o que justifica plenamente a impetração preventiva desta ordem”
(fl. 4, e-doc. 1).

Alegam que os delitos imputados ao paciente “teriam ocorrido em ato reflexo imediato à agressão perpetrada pelo próprio Comandante, após o cumprimento de uma ordem arbitrária, assim reconhecida expressamente pelo Juiz Federal Militar na decisão de recebimento da denúncia” (fl. 7, e-doc. 1). 

Acrescentam, “quanto à agressão do superior hierárquico, (...) que a agressão está lavrada e sacramentada inclusive por um Ministro do próprio STM, Excelentíssimo Senhor Ministro José Coelho, quando cotejou a apelação do MPM e votou ratificando a absolvição da vítima, tida como acusada nesse processo no qual foi agredido” (fl. 7, e-doc. 1).

Asseveram que, “ao contrário do que afirmou o Ministério Público Militar e do que a maioria do STM encampou em seu acórdão, existe prova pericial da agressão sofrida pelo Paciente: o Parecer Técnico nº 001/2018, elaborado pelo Núcleo de Polícia Judiciária Militar da Marinha do Brasil (Comando do 1º Distrito Naval), que concluiu expressamente pela compatibilidade das lesões verificadas no pescoço do CT LUCENA com o relato de aplicação do golpe ‘gravata’ pelo Comandante Aguiar. O arquivamento parcial do IPM foi fundamentado na suposta ‘ausência de prova testemunhal ou pericial’ – afirmação equivocada, porquanto o Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto atestou a compatibilidade das lesões. Esta nulidade foi absorvida e reproduzida pela maioria do STM, comprometendo fatalmente a validade do acórdão condenatório” (fls. 8-9, e-doc. 1).

Enfatizam que, “para ‘assegurar a hierarquia a qualquer custo’, foi adotada uma postura parcial e condenatória, somente para esta vítima, com declaração NULA de que não há prova pericial, mesmo com PERÍCIA EXISTENTE e agressão não transeunte; mesmo havendo vestígios e reconhecimento de compatibilidade da lesão realizada no acusado, mesmo a vítima sendo agredida, esta foi transformada em ré e condenada” (fl. 11,
e-doc. 1).

Salientam que “não se trata de episódio isolado. O Comandante Aguiar possui histórico documentado de condutas abusivas” (fl. 12, e-doc. 1). 
Ressaltam que, “muito embora existente o erro fulcral da Corte Castrense, o R. Acórdão teve como voto vencido do Exmo. Sr. Dr. Ministro José Coelho, MINISTRO DO STM, que foi o único que, de forma magistral, notou o equívoco, registrando o elevado nível de perseguição e assédio moral que se passava” (fl. 18, e-doc. 1).    

Afirmam que “o processo é manifestamente nulo por vício insanável. O MPM requereu o arquivamento parcial do IPM sob o fundamento de ausência de ‘qualquer prova testemunhal ou pericial’ – afirmação falsa, pois o Parecer Técnico nº 001/2018 concluiu pela compatibilidade das lesões apresentadas pelo paciente com o golpe ‘gravata’ relatado. Ao encampar essa premissa falsa, o STM incorreu em nulidade manifesta por error in procedendo, fundando o decreto condenatório em pressuposto fático inexistente, em violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF” (fl. 19, e-doc. 1).

Ponderam que “o próprio voto vencido do Ministro José Coelho reconheceu que ‘a dúvida razoável favorece o apelado, em conformidade com o princípio do in dubio pro reo’, e que as inconsistências probatórias inviabilizavam a condenação. A condenação por maioria, em reforma de absolvição unânime de 1º grau, sem provas robustas e inequívocas, viola frontalmente o art. 5º, LVII, da CF” (fl. 19, e-doc. 1).

Defendem que “o conjunto probatório aponta na direção oposta à condenação: (i) o paciente sofreu agressão física documentada por laudo pericial; (ii) a ordem que originou o conflito foi reconhecida como arbitrária pelo juízo de 1º grau; (iii) múltiplas testemunhas atestaram o caráter pacífico do paciente e a notória abusividade do Comandante Aguiar; (iv) um Ministro do próprio STM reconheceu o elevado nível de perseguição interna e a insuficiência das provas para condenar” (fl. 19, e-doc. 1).

Concluem que “a manutenção da condenação configura constrangimento ilegal por falta de justa causa, nos exatos termos do art. 648, I, do CPP” (fl. 19, e-doc. 1).

Observam que “o STM negou o sursis com base no art. 84 do CPM sem fundamentação específica que justificasse sua inaplicabilidade ao caso concreto. A ausência de motivação idônea viola o art. 93, IX, da Constituição Federal e representa nulidade autônoma passível de correção por esta Corte” (fl. 20,
e-doc. 1).

Acentuam que “a vítima de agressão física foi transformada em ré e condenada, enquanto o agressor foi protegido por arquivamento fundamentado em premissa incorreta. Tal subversão viola os fundamentos da República, notadamente a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e o direito à integridade física (art. 5º, III e XLIX, CF). Hierarquia e disciplina militares são valores constitucionais, mas não podem legitimar agressões físicas de superiores contra subordinados nem a instrumentalização do processo penal para proteger o agressor” (fl. 20, e-doc. 1).

Estes os pedidos e os requerimentos: 
“Presentes o fumus boni iuris – demonstrado pela nulidade manifesta do acórdão condenatório e pela existência de prova pericial ignorada pelo STM – e o periculum in mora – consubstanciado no ocorrido trânsito em julgado da condenação, que acarretou o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, requer-se, com fundamento no art. 660, § 2º, do CPP, a concessão de medida liminar para: 
(a) suspender os efeitos do acórdão condenatório proferido
pelo STM nos autos da Ação Penal Militar nº 7001412-57.2019.7.01.0001/RJ, até o julgamento definitivo do presente writ;
(b) impedir qualquer restrição ao direito de liberdade do paciente, em especial o início do cumprimento de pena privativa de liberdade ou qualquer medida constritiva de sua locomoção decorrente do referido acórdão, enquanto pendente o julgamento desta ordem. (...)
Ex positis, requer-se ao final seja concedida a ordem de habeas corpus, para que este Egrégio Supremo Tribunal Federal: 
(a) anule o acórdão condenatório proferido pelo Superior Tribunal Militar nos autos da Ação Penal Militar nº 7001412-57.2019.7.01.0001/RJ, por nulidade manifesta decorrente de error in procedendo e violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da presunção de inocência e do in dubio pro reo; e
(b) restabeleça integralmente a sentença absolutória proferida pelo Conselho Especial de Justiça para a Marinha, 4ª Auditoria da
1ª Circunscrição Judiciária Militar, em 15 de fevereiro de 2023, com todos os seus efeitos jurídicos, declarando-se extinta a pretensão punitiva do Estado em relação ao paciente” (fls. 20-21, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. O acórdão condenatório do paciente transitou em julgado em 11.9.2024, mais de um ano antes de ser a presente impetração protocolada neste Supremo Tribunal, em 5.5.2026. 

Esse Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

9. Busca-se, na presente impetração, o restabelecimento da sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para a Marinha da Quarta Auditoria da Primeira Circunscrição Judiciária Militar, que absolveu o paciente da prática do delito previsto no parágrafo único do art. 298 do Código Penal Militar (desacato a superior, agravado). 

10. Tem-se nos autos que, em 29.5.2024, o Superior Tribunal Militar deu provimento à Apelação Criminal n. 7000030-83.2024.7.00.0000, interposta pelo Ministério Público Militar, e condenou o paciente à pena de dois anos e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no parágrafo único do art. 298 do Código Penal Militar (desacato a superior, agravado). O Tribunal castrense negou ao paciente o benefício da suspensão condicional da execução da pena.

11. Quanto à materialidade do delito e à autoria do paciente, o Superior Tribunal Militar fundamentou o decreto condenatório nestes termos:
“Em suas razões, o Ministério Público Militar pugnou pelo provimento do recurso de apelação para condenar o acusado pelo crime de desacato a superior, aduzindo, em síntese, que o acusado: ‘(...) de forma dolosa, livre e consciente, dirigiu-se ao Capitão-de-Fragata Michael Vinícius Aguiar com vontade de desacatá-lo, deprimindo a autoridade do Comandante do GRUMEC, mandando-lhe: ‘tomar no cu e se foder’, caracterizando o crime de desacato a superior, crime previsto no artigo 298 do Código Penal Militar (...)’. 
Assiste razão ao Órgão ministerial, pois comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta do Réu. 
O art. 298 do Código Penal Militar assim prescreve a conduta criminosa, in verbis: 
‘Art. 298 Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade: 
Pena - reclusão, até quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave. 
Parágrafo único. A pena é agravada, se o superior é oficial general ou comandante da unidade a que pertence o agente’. (...)
Em relação ao delito em epígrafe, a dinâmica que ressai dos autos é essencial e minuciosamente a mesma relatada pelo órgão ministerial em sua peça vestibular, que assim descreveu as circunstâncias nas quais ocorreram os fatos:
‘(...) Segundo o apurado nos autos, no dia 28 de junho de 2018, por volta das 9:00 horas, o Capitão-de-Fragata Elígio Guimarães de Moura, Imediato do Grupamento de Mergulhadores de Combate (GRUMEC), encontrava-se no interior de sua sala, em reunião com o apelado, tratando sobre o cumprimento de uma ordem emanada pelo Comandante do GRUMEC, o Capitão-de-Fragata Michael Vinícius Aguiar, sobre a instalação dois aparelhos de ar-condicionado split, que se encontravam adquiridos há mais de dois meses e ainda não haviam sido instalados, embora o apelado tivesse autorização expressa para adquirir o material, as ferramentas necessárias à instalação, bem como acionar a equipe de manutenção para realizar a missão. (...) 
Em seguida, também de forma dolosa, livre e consciente, dirigiu-se ao Capitão-de-Fragata Michael Vinícius Aguiar com vontade de desacatá-lo, deprimindo a autoridade do Comandante do GRUMEC, mandando-lhe: ‘tomar no cu e se foder’, caracterizando o crime de desacato a superior, crime previsto no artigo 298 do Código Penal Militar (...)’.
Neste contexto, quanto à autoria e materialidade, muito embora ao ser questionado pelo Juízo sobre se ‘(...) não chegou a dizer ‘que não faria porra nenhuma, tomar no cú e se foder e sai da minha frente’, chegou a falar alguma dessas frases? (...)’, o Acusado tenha declarado que ‘(...) Não senhor (...)’, bem como ao ser indagado pelo Conselho Julgador de primeiro grau se ‘(...) isso aí teria sido entendido só pelo Comandante Aguiar e pelo Comandante Elígio (...)’, o Réu declarou ‘(...) Sim senhor (...)’, novamente a versão apresentada pelo CT Mar RODRIGO BEZERRA CAVALCANTI DE LUCENA não se compatibiliza com os depoimentos prestados pelo Ofendido, CF Mar Michael Vinicius Aguiar, o que foi corroborado pelo seu Imediato, o CF Mar Elígio Guimarães de Moura, sendo oportuna a transcrição dos seguintes depoimentos: 
1) CF Mar Michael Vinicius Aguiar, que declarou:
‘(...) MPM: (...) o senhor terminou de falar no momento em que o Tenente explicou que o Sargento tinha apresentado uma nova lista de demandas. O senhor continua daí, por favor.
OFENDIDO: (...) e, continuamente, ele começou a falar palavrões para mim, e começou: ‘eu não vou ficar aqui, não vou fazer porra nenhuma, vai tomar no cu, vai se foder, eu não vou fazer porra nenhuma e repetindo isso’. Aí, quando ele fez esse movimento e falando palavrões, eu na hora dei voz de prisão a ele, falei: Tenente, você está preso em nome do Comandante, por desacato ao seu Comandante e falei não me encoste, porque eu vi que ele veio em minha direção. (...) 
MPM: Depois houve o desacato, não é isso? 
OFENDIDO: Isso. 
MPM: Ele proferiu palavrões contra o senhor (...)
OFENDIDO: Isso. (...) 
JUIZ: Usou outro tipo de expressão, quantos aos termos aqui, palavrões, frases(...)? 
OFENDIDO: Foram esses palavrões aí que eu me recordo bem, que foram os primeiros que ele falou, quando eu já bem comentei aqui, eu automaticamente quando ele começou a falar: ‘vai se foder, vai tomar no cu’, eu na hora: que isso Oficial! Você está preso em nome do Comandante. Você está achando que está falando com quem? Já dei voz de prisão nele automático e aí aconteceu de eu estar saindo e ele veio em minha direção e ele continuou falando (...)’; 
2) CF Mar Elígio Guimarães de Moura:
‘(...) MPM: Eu vou pedir pro senhor fazer um breve relato de tudo que aconteceu nesse dia 28 de junho de 2018 (...).
TESTEMUNHA: (...) o comandante Aguiar começou a se dirigir pra porta de saída aí antes de sair virou e falou pra ele tenente você está autorizado a representar contra mas não é por representar contra e estar prestes a desembarcar que você vai deixar de cumprir uma ordem que lhe é dada afeta a sua função aí o tenente LUCENA virou e falou ‘ah eu vou ficar aqui é o caralho, vai tomar no cu, vai se foder seu merda’ aí diante dessa reação do tenente LUCENA o comandante Aguiar exalou a voz de prisão verbal e falou ‘tenente você está me desacatando e está preso, em nome do comandante do GRUMEC recolha-se ao seu camarote’ (...)’.
A comprovação do delito em testilha também se confirma com o importante depoimento prestado em Juízo pelo 2º Sgt Mar Glauber Werneck Barros, militar que, no momento dos fatos narrados na Peça Vestibular, encontrava-se na Secretaria de Comunicação (SECOM), cuja Seção é localizada em frente ao Gabinete do Imediato, onde ocorreram os impropérios desferidos pelo Acusado. 
A referida testemunha afirmou peremptoriamente que ‘(...) só deu pra ouvir o tenente LUCENA falar que tava (sic) demais e tal e aí ele xingou o comandante Aguiar (...) mandou ele (sic) ir tomar no cu mesmo (...)’. 
Nesse contexto, com o intuito de afastar qualquer tentativa de descredibilizar o citado depoimento, o Laudo Pericial nº 68/2018, de
6 de dezembro de 2018, do Núcleo de Polícia Judiciária Militar, subscrito por 2 (dois) Peritos, deixou claro que era possível aos militares ali presentes ouvirem os impropérios, senão, vejamos:
‘(...) 7º) Dadas as condições acústicas do local, seria possível que os militares abaixo relacionados, presentes na SECOM, tivessem condições de visibilidade e de audição acerca do que estava acontecendo na sala do Imediato, considerando o tom das discussões?
- 2º SG-MG-MEC 07336799 GLAUBER WERNECK BARROS; (...) 
Resposta: Mediante reprodução simulada dos fatos, foi observado que as instalações do local e o posicionamento aproximado das pessoas envolvidas permitem que as palavras proferidas pelos envolvidos fossem ouvidas por quem estivesse na SECOM, uma vez que foi aferida a intensidade média de 51,2 dB, que conforme tabela constante dos subitens 5.1 e 5.2, indica que seria possível uma pessoa em condições normais ouvir (...)’.
Vale dizer que, a despeito de os demais militares terem afirmado em Juízo que não identificaram as expressões proferidas pelo Réu, isso, em absoluto, afasta ou mesmo fragiliza o depoimento do 2º Sgt Mar Glauber Werneck Barros que afirmou taxativamente ter identificado as palavras ofensivas do acusado dirigidas ao Comandante da Unidade. 
Portanto, o fato de que os demais militares que estavam na Seção não terem identificado os impropérios jamais afastaria a clara percepção do citado 2º Sgt Mar Glauber Werneck Barros e, por assim dizer, o próprio depoimento prestado sob o compromisso de dizer a verdade. (...)
Percebe-se, pois, que a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita adequação ao tipo penal encartado no art. 298 do Código Penal Militar, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense: (...)
Por tais motivos, ao contrário do que fundamentou o Juízo de primeiro grau ao absolver o Acusado por insuficiência de provas, firme na convicção de que os depoimentos prestados ao longo da instrução processual teriam sido contraditórios, os autos evidenciam que a versão apresentada pelo Comandante da Unidade, ora ofendido, e corroborada pelo seu imediato, são carregadas de absoluta verossimilhança. 
Assim, a conduta perpetrada pelo Réu encontra perfeita adequação à figura típica delineada no art. 298 do Código Penal Militar, merecendo reparo a Sentença de primeiro grau, razão pela qual passo à dosimetria da pena” (fls. 345-348, e-doc. 2).

12. Na espécie vertente, o Superior Tribunal Militar assentou a existência de conjunto probatório suficiente para fundamentar a condenação do paciente pela prática do delito previsto no parágrafo único do art. 298 do Código Penal Militar, por ter proferido palavras e expressões injuriosas com o objetivo de menosprezar a autoridade do comandante da unidade. Tem-se no dispositivo legal:         

”Art. 298. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade:
        Pena - reclusão, até quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.
        Agravação de pena
        Parágrafo único. A pena é agravada, se o superior é oficial general ou comandante da unidade a que pertence o agente”.

Pretendida revisão da conclusão do Superior Tribunal Militar, com o acolhimento das teses defensivas, exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:

“Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Condenação. Crimes previstos no art. 251, c/c o art. 53 do Código Penal Militar. Pedido de absolvição. Utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade na via eleita. Independência das esferas. Ausência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 
1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 
2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 263.346-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.12.2025). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º, E 192, CAPUT, DO RISTF. CRIME MILITAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. (...) 
2. Dissentir das instâncias antecedentes quanto à existência do elemento volitivo necessário à tipificação da conduta atribuída ao paciente implicaria reexame fático probatório, incabível no habeas corpus. 
3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que ‘a ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’. Precedentes. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 245.749-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.12.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO. ART. 334 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.895-AgR, Rel